Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-59.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 53729169/537291), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões recursais a autora alega que o valor de R$12.000,00 foi transferido de sua conta bancária, independentemente de sua autorização ou participação. Pugna pela reforma da sentença para condenar a instituição financeira a ressarcir o valor subtraído da sua conta bancária e a pagar indenização por dano moral.
3. Em contrarrazões, a instituição financeira alega que não ocorreu falha na prestação do serviço e afasta a sua responsabilidade pelo ocorrido, pugnando pela manutenção da sentença.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
5. No caso, a autora alega que recebeu telefonema do número 3322-1515, com identificação do Banco BRB e, ante a notícia de operações irregulares em sua conta corrente, seguiu orientação do suposto preposto e instalou aplicativo em seu celular por meio de link enviado (ID 53300246 - Pág. 2), procedimento que deu ensejo ao desfalque de R$12.000,00 em sua conta bancária (ID 53300243 - Pág. 2).
6. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade da chamada telefônica, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu os procedimentos recebidos e permitiu a invasão de fraudadores em seu aplicativo bancário.
7. A falta de confirmação da fidedignidade do telefonema recebido, de fato, desencadeou o ilícito. No entanto, a situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que a operação bancária discrepa do padrão de consumo da autora, que recebe benefício de R$5.601,75 e raramente realiza transferências superiores a R$100,00 (ID 53300243 - Pág. 1/3) e, ainda assim, a operação fraudulenta não foi detectada ou impedida pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
8. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo valor da condenação. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
9. Em caso similar, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
10. Por conseguinte, por força da culpa concorrente, o prejuízo de R$12.000,00 deve ser rateado entre as partes, devendo a ré/recorrida restituir à autora/recorrente a metade do valor do prejuízo, correspondente a R$6.000,00 (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.
11. Por outro lado, a fraude bancária afasta a responsabilidade da instituição financeira por eventual dano moral suportado pela autora.
12. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a instituição financeira a devolver à autora o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a ser acrescido de correção monetária desde 12/12/2022, segundo o índice adotado pelo TJDFT, acrescido de juros legais a partir da citação.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.